Tribunal: TJMT
Processo: 0023548-13.2017.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023548-13.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ROSALINA GONCALVES DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ROSALINA GONCALVES DA CRUZ (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/14 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

1. “A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada” (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

2. “A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0023548-13.2017.811.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA nº 02422/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, busca a reforma da sentença sob o argumento de que faz
jus
aos honorários advocatícios. [id. 17376522 e 17376523]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 17377987]

Em seu recurso, o ente municipal defende, em apertada síntese, a legalidade da referida taxa de contribuição e melhoria.

Diz que não há duvidas sobre o cumprimento de todos os requisitos capazes de ensejar a cobrança de melhoria, vez que é fato incontroverso, público e notório que houve acréscimo no valor do imóvel, em virtude da obra pública realizada.

Relata que cumpriu com os critérios legais exigidos para a regular cobrança de melhoria, conforme se verifica no Edital nº 016/2008 de contribuição de melhoria, bem como da Lei nº 3.510/2011.

Afirma que o ato praticado pela Administração Pública prestigiou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que houve ponderação entre os valores para a realização da obra e a capacidade contributiva da parte Embargante.

Pontua que não se vislumbra nenhuma ilegalidade a respeito do lançamento do tributo em questão.

Discorre que ante a ocorrência do fato gerador e da legalidade na cobrança da contribuição de melhoria, o não pagamento do tributo poderá implicar enriquecimento para a parte requerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença que declarou a nulidade da CDA nº 02422/2010. [id. 17377984 e 17377985]

Sem contrarrazões pela Defensoria pública Estadual.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos relatórios, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA nº 02422/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública.

A

princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em síntese, as pretensões recursais resumem em saber se o lançamento tributário retratado na CDA nº
02422/2010, atende ou não a
legislação pertinente, bem como se a Defensoria Pública faz
jus
aos honorários advocatícios de sucumbência quando assiste parte em demanda contra a Fazenda Pública Municipal.

Com efeito, verifica-se que os presentes Embargos à Execução Fiscal foram opostos por ROSALINA GONÇALVES DA CRUZ, devidamente representada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com objetivo de questionar a legalidade da citação por edital, bem como a cobrança de contribuição de melhoria relativa ao lançamento tributário retratado
na CDA nº
02422/2010
.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“No caso, não há que se falar em nulidade da execução no ponto de vista formal, mas sim da CDA no que refere a cobrança de contribuição de melhoria.

As CDAs referentes aos tributos, a exemplo do IPTU, e que instruem os autos, não tem qualquer nulidade a ser declarada, tendo observado o que determina o artigo 202 do CTN.

Por não estar adstrito ao princípio da específica impugnação, lícito ao curador especial lançar mão de defesa por “negativa geral”, podendo ter-se por articulada todas as teses que poderiam ter sido suscitadas em embargos, máxime quando dizem respeito às matérias de ordem pública, que independem de prequestionamento para ser apreciadas pelo magistrado.

Ocorre que no processo executivo essa defesa por “negativa geral” não tem o condão de tornar controvertidos os fatos articulados pelo exequente, tal como acontece no processo de conhecimento, eis que em favor do título que aparelha a execução fiscal já milita presunção relativa de veracidade e que deve servir de base ao julgador, à míngua de robusta prova judiciária a infirmá-la.

No presente caso, no entanto, verifica-se que há impugnação especifica feita pela Defensoria Pública em face da contribuição de melhoria, aduzindo não haver sido observado o que dispõem os artigos 81 e 82 do CTN. Pois bem, verifica-se que assiste razão, neste ponto, à Defensoria Pública, eis que uma vez impugnada a CDA nesse ponto, caberia à Fazenda Pública demonstrar a existência da lei especifica a amparar a hipótese em questão.

Ora, por disposição legal expressa do artigo 82, 1º, do CTN, a contribuição de melhoria é determinada pelo rateio da parcela do custo da obra pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a valorização individualizada do imóvel do contribuinte é fator delimitador da base de cálculo da contribuição de melhoria, devendo haver a valorização individual do imóvel de cada contribuinte, da qual será calculado proporcionalmente o valor da contribuição:

(...)

Dessa forma, por ter sido efetuado o lançamento da Contribuição de Melhoria sem a comprovação sequer nos autos da base de calculo, nos termos da lei especifica.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução Fiscal opostos por ROSALINA GONÇALVES DA CRUZ, qualificado nos autos, representado por sua curadora especial, em face do Municipio de Tangará da Serra, e o faço para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Inscrita de nº 02422/2010. Por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal em apenso.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.”
[id. 17376521]

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Sobre a contribuição de melhoria, cediço que os artigos 81 e 82 do CTN dispõem que:

“Art. 81.
A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado
.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º
A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§
2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo
.” [destaquei]

In casu
, o conjunto probatório revela que a cobrança do questionado lançamento de contribuição de melhoria, espelhado na CDA n.º
02422/2010
, ocorreu devido à pavimentação asfáltica realizada pelo ente municipal, que beneficiou imóvel de propriedade da parte Embargante, o qual teve como fato gerador o Edital nº 016/2018, acostado ao id. 17376509.

Ocorre que o referido edital não atendeu ao que determina os artigos 81 e 82 CTN, mormente porque considerou o valor total da obra pública e, apenas,
a posteriori
, a realizou, ou seja, não individualizou a valorização imobiliária experimentada pelo contribuinte na situação concreta.

Sobre a questão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se posicionando no sentido de que a cobrança da contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, mas desde que atenda aos requisitos previstos nos artigos 81 e 82 do CTN, dentre os quais a base de cálculo e a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO TRIBUTO. PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO FUNDADA APENAS NO CUSTO DA OBRA PÚBLICA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A RESPECTIVA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. 1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1.133.027/SP, 1ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2011 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2.
A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que "o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada"
(REsp 651.790/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja,
"a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada
" (REsp 280.248/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.10.2002). 3. Assim, a cobrança da contribuição de melhoria deve levar em consideração o acréscimo do valor do imóvel, decorrente da realização de obra pública, não sendo possível estabelecer a sua cobrança com base no custo total da obra dividido pelo número de unidades existentes na área beneficiada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

(grifo nosso)

No mesmo sentido vem se posicionado este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.“A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”’ (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012).É defeso a Fazenda Pública promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN. (N.U 0023554-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada (art. 81 e 82 do CTN). 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00235447320178110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)

Partindo dessas premissas, o desprovimento do recurso do município de Tangará da Serra é medida que se impõe.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações. Isso porque, cediço que
não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, senão vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 80, de 2014
)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de

diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 80, de 2014
) ”. (destaquei)

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A questão é pacífica nas câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE —RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.

(N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO UNIPESSOAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2. Agravo desprovido.

(N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022